Tribunal: TJDFT
Processo: 0705371-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705371-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO FERREIRA PONTEIRO APELADO: WELLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA 06568201103, TANILA RIBEIRO DE RESENDE, RAIMUNDO WLADIMIR DE OLIVEIRA MOREIRA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Mário Ferreira Ponteiro contra a sentença da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que julgou extinto o feito, sem apreciação do mérito (ID no 25264912, págs. 1-3). 2. O exequente/apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais. Os honorários advocatícios não foram fixados, uma vez que a relação processual não foi estabelecida. 3. O apelante não comprovou a regularidade do preparo no ato de interposição do recurso, mas pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/1950, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. Para possibilitar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como do pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente cópias da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; o último balanço patrimonial da empresa da qual é sócio, pois na sua qualificação consta que é empresário; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. 9. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO